Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703515-97.2023.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: HEBERT DE ALMEIDA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. CRÉDITO. BANCÁRIO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. OBSTÁCULO. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULO. 1. O processo de busca e apreensão deve ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando o autor não localiza o veículo e não opta pela conversão da ação em execução, além de limitar-se a requerer a expedição de ofício a empresas privadas e a realização de buscas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário a fim de localizar o endereço atualizado do devedor fiduciante. 2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor. 3. Apelação desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, 9o, 10, 139, inciso IX, e 485, inciso III, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a extinção do feito por suposta inércia da parte, sem a prévia intimação pessoal para providenciar o andamento do feito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais, de São Paulo e de Alagoas, do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal de Justiça. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, 9o, 10, 139, inciso IX, e 485, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] A análise da tramitação processual revela que foram expedidos três (3) mandados de busca, apreensão e citação para endereços diversos: em 30.5.2023 (id 59033147); em 10.7.2023 (id 59033309); e em 2.10.2023 (id 59033326). Não houve a apreensão do veículo com propriedade resolúvel, nem a citação do apelado. O apelado apresentou manifestação nos autos, porém o advogado por ele constituído não possui poderes para receber citação (id 59033327 e 59033329). O apelante foi cientificado acerca da possibilidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo, no entanto, limitou-se a requerer a busca do endereço da atualizado do apelado (id 59033310, 59033312 e 59033332). O último endereço fornecido pelo apelante estava incompleto (id 59033320). O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil) (id 59033335) [...] Ressalto que o fundamento adotado pela sentença não foi de abandono de causa, mas de falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo (art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil), razão pela qual o art. 485, inc. III, § 1o, do Código de Processo Civil, que condiciona a extinção do processo com base no abandono à prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em cinco (5) dias, é inaplicável ao caso concreto” (ID. 59334574). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “o dissídio jurisprudencial entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula 13/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.014.931/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016